Tribunal: STF
Processo: ARE 1391216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006; ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS ACUSADOS.



    1. PRELIMINAR. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICASPOR AFRONTA AOS REQUISITOS DA LEI N. 9.296/1996 E PRECEITOSCONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO LÍCITO,QUE OBSERVOU AS DISPOSIÇÕES LEGAIS. ADEMAIS, INTEIRO TEORDAS CONVERSAS PRESCINDÍVEL. PREFACIAL AFASTADA.



    2. MÉRITO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO . IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CIVIS QUE ATUARAM NAS INVESTIGAÇÕES E DAS CONVERSAS OBTIDAS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, CORROBORADAS PELOS AUTOS DE APREENSÃO E LAUDOS PERICIAIS. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADAS DO CONTEXTO PROBATÓRIO. VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES E ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS EVIDENCIADOS (RÉUS ALINE E ALCEMAR). ADEMAIS, CONDIÇÕES DE USUÁRIOS QUE POR SI SÓ NÃO AFASTAM A NARCOTRAFICÂNCIA (RÉUS LEANDRA E TIAGO). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 INCOGITÁVEL. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE.



    3. DOSIMETRIA.3.1 PENA-BASE. AFASTAMENTO VETOR QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ANTE A AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE COCAÍNA. PRESCINDIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DENOTA A COMERCIALIZAÇÃO DA RESPECTIVA DROGA POR PARTE DOS RÉUS (FÁBIO E TIAGO). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POTENCIAL LESIVO DO ENTORPECENTE QUE DEVE SER CONSIDERADO (ART. 42 DA LEI N. 11.343/2003). ADEMAIS, CUMULATIVIDADE DO VETOR "QUANTIDADE/NATUREZA" DESNECESSÁRIA. 3.2 SEGUNDA FASE. REAJUSTE DA FRAÇÃO INCIDENTE SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ACUSADO QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO (RÉU FÁBIO). OUTROSSIM, MULTIRREINCIDÊNCIA QUE IMPEDE A COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. PLEITO DE COMPENSAÇÃO SUSCITADO PELO RÉU THIAGO PONTES NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENCIANTE QUE ADOTOU A PROVIDÊNCIA NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. 3.3 TERCEIRA FASE. 3.3.1 APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (RÉUS ALCEMAR E ALINE). NÃO CABIMENTO. APELANTES QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS LEGAIS. APESAR DE PRIMÁRIOS, ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DOS RÉUS ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ADEMAIS, CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO SUFICIENTE PARA AFASTAR A BENESSE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO TAMBÉM AOS ACUSADOS FÁBIO E TIAGO. REINCIDÊNCIA QUE OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE. 3.3.2 PRETENSA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REFERENTE À CAUSA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (RÉ LEANDRA). IMPOSSIBILIDADE. MAGISTRADA SINGULAR QUE JUSTIFICOU A UTILIZAÇÃO DO PATAMAR DE 1/2 (METADE) COM BASE NA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ADEMAIS, OBSERVÂNCIA À DISCRICIONARIEDADE DA SENTENCIANTE. CRITÉRIO MANTIDO.



    4. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DOS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ANÁLISE PREJUDICADA. REPRIMENDAS QUE NÃO SOFRERAM REAJUSTES E REINCIDÊNCIA OBSERVADA. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, "A" E "B", E ART. 44, I E II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 4.1 SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (RÉ LEANDRA). POSSIBILIDADE. ACUSADA QUE PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O BENEFÍCIO.



    5. AFASTAMENTO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO. SIMETRIA COM A SANÇÃO CORPORAL OBSERVADA. ADEMAIS, PARCELAMENTO DO PAGAMENTO QUE PODERÁ SER REQUERIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    6. DETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAEXECUÇÃO.



    7. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (RÉU TIAGO). INVIABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO POR ESTA CORTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE MANTÉM HÍGIDOS. ADEMAIS, APELANTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA APTA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE NESTE MOMENTO. PRECEDENTES. SEGREGAÇÃO MANTIDA.



    8. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA AFETA AOJUÍZO DA CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.RECURSOS MANEJADOS PELOS RÉUS LEANDRA, THIAGO E TIAGOCONHECIDOS EM PARTE;



    RECURSOS INTERPOSTOS PELOSACUSADOS ALCEMAR, ALINE, VANESSA E FÁBIO CONHECIDOS ETODOS DESPROVIDOS, COM EXCEÇÃO DO RECLAMO DA RÉLEANDRA, PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XL, LIII, LIV, LV, LVII e LIX; 60, § 4º, inciso IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente